Tribunal: TCU
Processo: 026.406/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1836/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por equipe de auditoria da então denominada Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação) acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), relacionadas à aprovação de termo aditivo ao contrato de concessão da BR116/376/PR e BR-101/SC, Trecho Curitiba - Palhoça (relativo ao Edital ANTT 003/2007), para a inserção de novos investimentos destinados à construção das obras do Contorno Rodoviário de Florianópolis; Considerando que o mérito do processo já fora apreciado mediante o Acórdão 2527/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual o Tribunal considerou parcialmente procedente a representação e determinou à ANTT que se abstivesse de assinar termo aditivo ao aludido contrato de concessão sem que fossem adotadas as medidas corretivas indicadas na própria deliberação; Considerando, ademais, que o monitoramento da determinação se encontra em trâmite no TC Processo 006.219/2023-3 , relator Ministro Antonio Anastasia, inexistindo, portanto, providências a serem adotadas no bojo desta representação TC Processo 026.406/2020-9 ; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil às peças 159-160; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em autorizar o apensamento dos presentes autos ao Processo 006.219/2023-3 , com fundamento no inciso I do art. 169 do Regimento Interno do Tribunal, c/c arts. 37 e 40, inciso I, da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 026.406/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.2. Interessados: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77); Autopista Litoral Sul S.A. (09.313.969/0001-97). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Joao Mauricio Cavalcanti Gomes da Fonseca (31.771/OAB-DF), Hugo Vasconcelos Loula (59761/OAB-DF) e outros, representando Autopista Litoral Sul S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.